Tribunal: TJDFT
Processo: 0005042-96.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual de ameaça por parte do apelante, não se mostra indispensável a realização de perícia no aparelho celular do acusado a fim de comprovar o envio das mensagens, tendo em vista, que demonstra-se o delito pelas provas orais juntadas nos autos.
3. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido de fato algum resultado material. Ou seja, não é necessário que seja cumprida a ameaça para que o crime se concretize, e, no presente, o apelante foi claro no que concerne à publicação de alguns vídeos, que conforme afirmado pela vítima em audiência, foram gravados, em momentos íntimos, pelos dois. Assim, a promessa além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério.
4. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, mormente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima. (Acórdão 1211401, 20180310125440APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113). O ânimo do agente é indiferente, sendo suficiente que a promessa de mal injusto e grave chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause temor.
5. Não há violação do princípio da correlação ou congruência quando a vítima descreve de forma clara como o crime ocorreu, declarando fortemente as promessas de mal futuro, injusto e grave, com a respectiva apresentação de provas que corroboram com seus depoimentos. No caso, é indiferente os motivos que levaram o réu a ameaçar à vítima, se outro relacionamento ou o ajuizamento de ação alimentícia, o que deve ser levado em consideração é a prática do delito em si, que foi descrito de forma precisa na denúncia e corroborado de forma harmônica e forte pelo depoimento da vítima em Juízo.
6. Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que se trata de crime cometido com grave ameaça à pessoa, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I, do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.